Tribunal: TJSP
Processo: 2289838-62.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE JAZIGO. IMPOSSIBILIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofícios a cemitérios para que informem a existência de eventuais jazigos em nome da executada. 2. A penhora de jazigo interfere de maneira desproporcional nos direitos do

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE JAZIGO. IMPOSSIBILIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofícios a cemitérios para que informem a existência de eventuais jazigos em nome da executada. 2. A penhora de jazigo interfere de maneira desproporcional nos direitos do devedor, considerando-se a destinação do bem ao depósito de restos mortais, o que lhe confere caráter sentimental e religioso. Precedentes. 3. A impenhorabilidade de jazigos é fundamentada em preceitos constitucionais, especialmente no respeito à dignidade da pessoa humana, irrelevante a ocupação do jazigo. 4. Recurso desprovido.